Tribunal: TCU
Processo: 016.153/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 10569/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de Cobertura de 01 (uma) Quadra Escolar Pequena - Projeto FNDE, localizada Rua Armando Haeffner, 260 - Bairro Fontes - Soledade - RS. (no da TCE no sistema: 58/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2159/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas do responsável arrolado nestes autos, dando-lhe quitação plena, e em encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 95), à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.153/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Ricardo Cattaneo (XXX.991.010-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fabiano Barreto da Silva (57761/OAB-RS), Roberto Chiele (37591/OAB-RS) e outros, representando Marilda Borges Corbelini; Fabiano Barreto da Silva (57761/OAB-RS), Roberto Chiele (37591/OAB-RS) e outros, representando Paulo Ricardo Cattaneo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.